Tribunal: TJES
Processo: 0004031-67.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004031-67.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06). Dosimetria da pena. Pedido de redução da pena-base, elevação da fração de atenuantes, aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33 em grau máximo e diminuição da pena de multa. Impossibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

2.Consta que o acusado foi abordado por policiais militares portando mochila contendo 280 (duzentos e oitenta) pinos de cocaína, devidamente embalados para comercialização, além de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) em espécie. Em juízo, confessou o transporte dos entorpecentes a mando de terceiro.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a possibilidade de redução da pena-base, sob alegação de fundamentação inidônea para a exasperação inicial; (ii) avaliar a elevação da fração de redução decorrente das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade; (iii) analisar a viabilidade de aplicação da causa de diminuição do §4º do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo; e (iv) discutir a redução da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

4. A elevação da pena-base encontra respaldo no art. 42 da Lei n.º 11.343/06, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (280 pinos de cocaína), não havendo desproporcionalidade na fixação acima do mínimo legal.
5. A fração de redução pelas atenuantes foi aplicada de forma discricionária e fundamentada pelo juízo a quo, inexistindo ilegalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. A causa de diminuição do §4º do art. 33 foi corretamente afastada, uma vez comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada por condenações anteriores e pela reiteração delitiva.
7. A pena de multa, por se tratar de sanção cumulativa prevista em lei, não pode ser dispensada ou reduzida fora dos limites legais. A hipossuficiência do réu poderá ser analisada na execução penal, não cabendo isenção na fase de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
, inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, pretendendo: i) a redução da pena-base; ii) a elevação da fração utilizada na aplicação das atenuantes; iii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo de
; e iv) diminuição da pena de multa.

Contrarrazões (id. 14369262) pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 14782805), por intermédio do procurador Almiro Gonçalves Da Rocha, pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004031-67.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DOS SANTOS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

PRELIMINAR

Sobre o pleito defensivo do direito de recorrer em liberdade, julgo prejudicado, eis que o magistrado de piso lhe concedeu o direito de recorrer em liberdade, de acordo com a r. sentença.

Assim, o sentenciado já se encontra em liberdade provisória nesta ação penal, conforme decisão de fl. 74/74v e alvará de soltura de fl. 78/78vt, dos autos físicos (Doc ID nº 37631321).

É certo, entretanto, que o apelante se encontra custodiado por força de prisão decretada em outro processo, em razão da suposta prática do crime de homicídio, circunstância alheia aos presentes autos.

Dessa forma, carece de interesse recursal o pedido formulado neste particular, motivo pelo qual o recurso não merece ser conhecido quanto a essa pretensão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (fl. 02):

Segundo o Inquérito Policial em anexo, no dia 16 de março de 2019, em horário não especificado nos autos, Policiais Militares que realizavam policiamento preventivo pela Rua dos funcionários Públicos, no bairro Operário, neste município e comarca, avistaram o denunciando Lucas dos Santos Machado, portando uma mochila, estando o mesmo na companhia de sua namorada Hemilly de Oliveira Lisboa, agindo de modo suspeito, sendo que, ao notar a presença da guarnição policial, o denunciando tentou empreender fuga, sendo imediatamente perseguido, alcançado e abordado.

Consta nos autos que em revista pessoal em Hemilly, nada de ilícito foi encontrado na posse da mesma, entretanto, em revista na mochila que o denunciando portava, os Policiais Militares encontraram e apreenderam 280 (duzentos e oitenta) "pinos de cocaína", todos devidamente embalados e preparados para comercialização, além da quantia de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove reais) em espécie, valor este que pelas circunstâncias era proveniente da mercancia de drogas ilícitas.

Consta ainda que na Delegacia de Polícia Civil o denunciando informou que receberia a quantia de R$ 100,00 (cem reais) para transportar referidas substancias ilícitas e entregá-las a um indivíduo cuja identidade não revelou.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o
apelante
condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena, pretendendo: i) a redução da pena-base; ii) a elevação da fração utilizada na aplicação das atenuantes; iii) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, em seu grau máximo de
; e iv) diminuição da pena de multa.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente demonstradas, pelo Boletim Unificado, autos de apreensão (fl. 20) e de constatação (fl. 21), laudo de exame químico (fls. 87 e 88), bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive, a confissão do próprio réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (fl. 144):

Os Policiais Militares que participaram da ocorrência policial, quando ouvidos perante este Juízo, esclareceram que, em patrulhamento preventivo no bairro Operário, se depararam com o réu Lucas saindo ide um beco com uma mochila nas costas e este, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga, contudo, foi abordado e, durante a revista pessoal, foram encontradas substâncias entorpecentes e dinheiro dentro da mochila transportada pelo referido acusado. Diante do flagrante delito, conduziram o autuado para a Depol para as providências cabíveis.

Corroborando as declarações das testemunhas, por ocasião de seu interrogatório judicial, após lida a denúncia e explicada a peça acusatória contida no presente processo, o réu LUCAS DOS SANTOS MACHADO confessou a prática do crime de tráfico de drogas declarando, em síntese, que realmente estava transportando uma mochila cujo interior haviam vários pinos de cocaína e que recebeu a quantia de R$ 100,00 (cem reais) da pessoa denominada "Neguinho" para transportar as drogas até o bairro Operário.

Disse o réu Lucas, ainda, que aceitou transportar os entorpecentes pois acreditou que seria um dinheiro fácil, esclarecendo, ainda, que o dinheiro que estava na mochila lhe pertencia e era proveniente da venda de uma motocicleta.

E imperioso observar que o crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo o que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração, restando caracterizada a conduta por "transportar drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A justificativa apresentada pelo acusado para o dinheiro apreendido, qual seja, a quantia de R$ 979,00 (novecentos e setenta e nove) reais, em espécie, não me convence, na medida em que foi encontrada dentro da mochila, junto com os entorpecentes, e nenhuma prova veio aos autos acerca do alegado.

Neste sentido, em que pese a defesa alegar necessidade de
redução da pena-base
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, em que pese a inexistência de causas judiciais desfavoráveis ao recorrente, a exasperação da pena-base ocorreu mediante fundamentação idônea, diante da elevada quantidade e grave natureza dos entorpecentes apreendidos, tendo completo respaldo no artigo 42 da lei de drogas e na jurisprudência pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE NÃO VERIFICADA. QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
1.1. A Corte estadual manteve a aplicação da fração de 1/2 sobre o mínimo legal (2 anos e 6 meses) em exasperação da pena-base dada a quantidade da droga, mais de 11kg de cocaína. Consoante precedentes, não há desproporcionalidade. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2096022 SP 2022/0089872-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o pleito de
elevação da fração utilizada na aplicação das atenuantes.

Contudo, novamente não assiste razão à defesa, uma vez que o douto magistrado
a quo
é dotado de discricionariedade para poder aplicar o
quantum
que entender ser necessário para o caso em questão, sem poder se afastar, contudo, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 - 1. PROVAS INCONTESTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO PELO QUAL OS APELANTE FORAM CONDENADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - 2. - DOSIMETRIAS FEITAS NA FORMA DOS ARTIGOS 59 E 68 DO CP - RELEVÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 - REDUÇÃO DA PENA-BASE - IMPOSSIBILIDADE - 3. INVIABILIDADE DA ALTERAÇÃO DO PATAMAR DAS ATENUANTES - DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA - 4. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/06 INCOMPATÍVEL COM O CASO DOS AUTOS - 5. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - 6. DETRAÇÃO - GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA EXPEDIDA - COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL - 7. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA LIBERDADE - REGIME FECHADO - 8. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Observa-se dos depoimentos prestados pelos milicianos a convergência das declarações, principalmente ao indicarem com detalhes todo o procedimento de observação e abordagem dos traficantes, obtendo êxito em encontrar com os recorrentes diversidade e quantidade elevadas de entorpecentes. 2. A dosimetria confeccionada em primeiro grau de jurisdição foi muito bem elaborada e não merece qualquer tipo de reparos, uma vez que os ditames legais dos artigos 59 e 68 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06
foram seguidos e todas as etapas da dosimetria foram realizadas de forma bem fundamentada. 3. Inexistem critérios legais para efetuar eventuais aumentos ou diminuições decorrentes de circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo ser levado em consideração os elementos do caso concreto, que devem ser analisados discricionariamente pelo juiz sentenciante.
4. O magistrado afastou a causa de diminuição de pena fundamentando suficientemente na sentença condenatória, mencionando não só a diversidade e a quantidade de droga apreendida, mas também a existência de apetrechos para a individualização das drogas, o que realmente se faz crer na habitualidade do tráfico ilícito de entorpecentes praticado. 5. A eventual alteração do regime e concessão do benefício da substituição de pena está condicionada ao preenchimento de todos os requisitos contidos na legislação supramencionada, não sendo o caso dos recorrentes, cujas sanções foram fixadas em patamar acima de 08 (oito) anos de reclusão. 6. Quanto ao pedido da defesa de compensação do tempo já cumprido em sede de prisões cautelares, ou seja, aplicação do instituto da detração (art. 387, §2º, do CPP), não creio deva esse Egrégio Tribunal, nesta via e momento processuais, ocupar-se quanto ao tema, até porque, em se tratando de recurso exclusivo da defesa, nada impede, inclusive, já se tenha em curso a execução provisória da pena, com a expedição nos autos da Guia de Execução Criminal Provisória. 7. Manter o réu preventivamente preso foi medida escorreita, já que além de preservar a regularidade da aplicação da lei penal, existem provas cabais acerca da materialidade e autoria delitivas. Ademais, destaca-se que o magistrado ressalta na sentença que este apelante possui histórico de prática de atos infracionais. 8. Recursos Improvidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180080587, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/04/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022).

Deste modo, o douto magistrado primevo se utilizou da redução de 02 (dois) meses para atenuante da confissão espontânea e de 04 (quatro) meses para atenuante da menoridade relativa, não merecendo qualquer alteração.

No que tange à
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º
, entendo que o juiz primevo fundamentou perfeitamente as razões de sua decisão:

“
(...) No presente caso o réu Lucas, além de se encontrar preso pela suposta prática do crime de homicídio, foi condenado na ação penal nº 0001600-09.2020.8.08.0050 por infração ao art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03 e ao art. 307 do CP, estando o processo em grau de recurso. Logo, não há dúvidas de que se dedica a atividades criminosas e não faz jus a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.(...)”

Cumpre registrar que, tal premissa se concretiza pelo fato de ter o apelante retornado a delinquir enquanto se encontrava beneficiado por liberdade provisória, vindo a ser condenado definitivamente por fatos supervenientes, quais sejam, pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 e artigo 307 do Código Penal, (nº 0001600-09.2020.8.08.0050), permitindo a visualização concreta da dedicação do apelante às atividades criminosas.

Ademais, é necessário ressaltar a ampla quantidade e grave natureza das drogas apreendidas, quais sejam 280 (duzentos e oitenta) pinos de cocaína, não deixam espaço para qualquer juízo positivo de admissibilidade pela incidência do tráfico privilegiado.

A respeito do pleito de
diminuição da pena de multa
, a multa imposta é sanção penal decorrente da prática do crime, que prevê sua imposição cumulativa com a pena privativa de liberdade.

Assim, enquanto sanção penal, a dispensa do pagamento da multa somente seria possível pela incidência de alguma causa de isenção de pena, que alcançaria também a pena privativa de liberdade, o que não ocorre no caso.

Quanto à condição econômica do apelante, deve influenciar no arbitramento do valor do dia-multa, cujo limite mínimo é a quantia de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo tal limite o aplicado no caso em comento.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Finalmente, sobre o
prequestionamento
formulado, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher a pretensão defensiva, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA – DESA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS DOS SANTOS MACHADO
, irresignado com a r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 600 (seiscentos) dias-multa.

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de negar provimento ao recurso interposto, mantendo inalterada a reprimenda arbitrada na sentença vergastada.

Com efeito, comungo do entendimento do e. Desembargador Relator acerca da manutenção da pena-base fixada no édito condenatório, bem como da inaplicabilidade do benefício do tráfico privilegiado.

No entanto, pedindo vênia ao e. Relator, entendo que a segunda fase da dosimetria da pena merece reparos.

Explico.

O C. STJ entende que, “
embora não exista vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, apresente fundamentação concreta para que seja aplicada fração diversa à de 1/6 (um sexto) (...) para atenuantes e agravante
” (STJ, RHC 131.038/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

O magistrado sentenciante reconheceu para o apelante as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, diminuindo a pena-base em apenas quatro e dois meses, respectivamente, sem qualquer fundamentação concreta para tal patamar, o que não se coaduna com as diretrizes dos Tribunais Superiores.

Diante disso, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a impossibilidade de arbitramento abaixo do mínimo legal, e, consonância com a Súmula nº 231 do STJ, tornando-a definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

Mantenho o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta.

Ante o exposto,
DIVIRJO PARCIALMENTE
do voto de relatoria,
CONHECENDO
do recurso de apelação e
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a reprimenda de LUCAS DOS SANTOS MACHADO em 05 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

É, respeitosamente, como voto.